Tribunal: TJSP
Processo: 2149935-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de aplicação no Fundo de Investimento formulada pela executada - Inconformismo da executada alegando que o valor existente no Fundo de Investimento é poupança e, portanto, impenhorável – Descabimento – O acervo documental coligido aos autos revela que a constrição impugnada não recaiu sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de aplicação no Fundo de Investimento formulada pela executada - Inconformismo da executada alegando que o valor existente no Fundo de Investimento é poupança e, portanto, impenhorável – Descabimento – O acervo documental coligido aos autos revela que a constrição impugnada não recaiu sobre valores existentes em conta de poupança - Eventuais Fundos de Investimentos atrelados a conta corrente não partilham da mesma natureza das tradicionais cadernetas de poupança, instituídas para captação da economia popular, não estando, portanto, ao abrigo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149935-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes EDSON
GARDENAL e MARCIA REGINA XAVIER GARDENAL, é agravado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149935-22.2019.8.26.0000 -APA
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149935-22.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCIA REGINA XAVIER GARDENAL
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ: MARCUS VINICIUS BACCHIEGA
VOTO No 20.807
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de
aplicação no Fundo de Investimento formulada pela executada -
Inconformismo da executada alegando que o valor existente no
Fundo de Investimento é poupança e, portanto, impenhorável
Descabimento O acervo documental coligido aos autos revela
que a constrição impugnada não recaiu sobre valores existentes
em conta de poupança - Eventuais Fundos de Investimentos
atrelados a conta corrente não partilham da mesma natureza das
tradicionais cadernetas de poupança, instituídas para captação da
economia popular, não estando, portanto, ao abrigo da
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Botucatu, em
Cumprimento de Sentença proposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra MARCIA REGINA XAVIER GARDENAL, que rejeitou a alegação de
impenhorabilidade de aplicação no Fundo de Investimento formulada pela executada.
A executada se insurge contra referida decisão
alegando, basicamente, que o valor existente no Fundo de Investimento é poupança e,
portanto, impenhorável.
Por medida de cautela, o efeito suspensivo pleiteado
foi deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149935-22.2019.8.26.0000 -APA
3
O MM. Juiz da causa prestou as informações
solicitadas e a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Versam os autos sobre Cumprimento de Sentença em
que a executada, ora agravante, com fundamento no artigo 833, incisos IV e X do Código
de Processo Civil, persegue a liberação dos valores bloqueados que mantém em fundos de
investimentos, alegando, em apertada síntese, que se trata de poupança.
Pois bem, diga-se desde logo, que ao contrário do que
procurou sustentar a agravante em suas razões recursais, o acervo documental coligido aos
autos revela que a constrição que impugna, não recaiu sobre valores existentes em conta de
poupança.
Frise-se,
ademais,
que
eventuais
Fundos
de
Investimentos atrelados a conta corrente, não partilham da mesma natureza das tradicionais
cadernetas de poupança, instituídas para captação da economia popular, não estando,
portanto, ao abrigo da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil.
A propósito, “mutatis mutandis”, oportuno transcrever
esclarecedor pronunciamento do eminente Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
com assento na 20a Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento
no 2218558-80.2015.8.26.0000:
“A poupança é o investimento mais simples e popular do país e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149935-22.2019.8.26.0000 -APA
4
remuneração é definida pelo Banco Central, possui rendimento
mensal e tem, como finalidade principal, a captação de recursos
que são usados principalmente no segmento habitacional, como
financiamento de construção ou aquisição de imóveis residenciais.
É preciso observar que a conta poupança típica possui forma de
movimentação atrelada à função poupadora, adotando-se o
critério de aniversário para a remuneração. Ou seja, se o
poupador investir no dia 10, somente obterá remuneração sobre o
montante depositado se sacar a partir do dia 10 do mês seguinte.
Caso ocorra saque antes do dia determinado, não receberá
remuneração durante os dias em que manteve o dinheiro aplicado.
Exemplo que foge à regra é o da poupança vinculada, que funciona
na prática como a própria conta corrente, pois aquela está
atrelada a esta, de modo a possibilitar ao correntista-poupador
uma movimentação normal e regular, como se conta corrente
fosse, na medida em que os créditos recebidos são transferidos
diretamente para a conta poupança vinculada e o seu resgate
ocorre de forma automática sempre que houver necessidade. Em
não havendo solicitação de resgate durante o período de um mês, o
valor depositado recebe a remuneração”.
Em igual sentido, têm-se, ainda, os seguintes julgados
também proferidos neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação monitória - Título monitório convertido em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149935-22.2019.8.26.0000 -APA
5
executivo judicial - Valores depositados em conta poupança
vinculada a conta corrente - Penhora - Licitude O art. 833, X,
do CPC/15 (art. 649, X, do CPC/73), ao proibir a penhora de
valores depositados “em caderneta de poupança”, até a
importância de 40 salários mínimos, quis proteger, única e
exclusivamente, valores que o devedor efetivamente “poupa” e,
não, aquelas importâncias utilizadas para saldar compromissos
corriqueiros e mantidas a produzir renda enquanto não
empregadas. É de se observar, ainda a respeito, que a regra é a
de que o executado responde pela dívida com todos os seus
bens, salvo as exceções expressamente ditadas pela lei. Assim e
sabido que as normas de exceção à regra, por noção elementar
da hermenêutica jurídica, não comportam interpretação
extensiva, não é viável atribuir ao art. 649, X, do CPC a exegese
que lhe pretende emprestar a executada/agravada, que
implicaria, ao fim e ao cabo, colocar a salvo da penhora os
valores do executado mantidos em conta corrente remunerada
e não, absolutamente, em “caderneta de poupança” Precedentes.” (Agravo de instrumento no.
2197338-89.2016.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Relator RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, J. 5.12.2016).
“Ação de execução fundada em contrato de locação - Penhora
"on line" - Constrição incidente sobre saldo de conta bancária -
Não demonstrada a alegação segundo a qual os valores sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149935-22.2019.8.26.0000 -APA
6
qual incide a constrição tenham natureza salarial - Irrelevante,
por outra parte, a circunstância de a conta em questão ser
rotulada pela instituição depositária como "poupança", uma
vez que se trata, em verdade, salta aos olhos, de conta corrente
remunerada - Penhora válida, não existindo infração ao
disposto no art. 649, IV e X, do CPC. O art. 649, X, do CPC, ao
proibir a penhora de valores depositados "em caderneta de
poupança", até a importância de 40 salários mínimos, quis
proteger, única e exclusivamente, valores que o devedor
efetivamente "poupa" e, não, aquelas importâncias utilizadas
para saldar compromissos corriqueiros e mantidas a produzir
renda enquanto não empregadas. É de se observar, ainda a
respeito, que a regra é a de que o executado responde pela
dívida com todos os seus bens, salvo as exceções expressamente
ditadas pela lei. Assim e sabido que as normas de exceção à
regra, por noção elementar da hermenêutica jurídica, não
comportam interpretação extensiva, não é viável atribuir ao
art. 649, X, do CPC a exegese que lhe pretende emprestar a
agravante, que implicaria, ao fim e ao cabo, colocar a salvo da
penhora os valores do executado mantidos em conta corrente
remunerada e não, absolutamente, em "caderneta de
poupança"
(Agravo
de
Instrumento
no
0053232-44.2011.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado,
Relator RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, J. 1.06.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149935-22.2019.8.26.0000 -APA
7
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator